Tribunal: TJBA
Processo: 8056780-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056780-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE SOARES BISPO Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÕES GAP E CET. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando ao reconhecimento do direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Atividade Policial – GAP, na referência V, e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, com fundamento na paridade com os servidores em atividade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as gratificações GAP e CET possuem natureza jurídica de caráter genérico, apta a ensejar sua extensão aos servidores inativos com base na paridade; e (ii) saber se é necessária a comprovação de requisitos individuais para a incorporação das referidas vantagens. III. Razões de decidir 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico, comprovado por certidão administrativa que demonstra sua percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade, o que autoriza sua extensão aos inativos. 4. A Gratificação de Atividade Policial – GAP, inclusive nas referências IV e V, também possui natureza genérica, diante da ausência de avaliação individual efetiva para sua concessão, sendo devida aos inativos por força da paridade. 5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que vantagens de caráter geral devem ser estendidas aos servidores aposentados, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. Gratificações de natureza genérica, percebidas indistintamente pelos servidores em atividade, devem ser estendidas aos inativos com base na paridade. 2. A comprovação do caráter geral da vantagem afasta a exigência de requisitos individuais para sua incorporação aos proventos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, art. 337, § 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B, 110-D e 121; Lei nº 7.145/1997; Lei nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8056780-32.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante JORGE SOARES BISPO e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA